Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existe excesso a ser decotado da execução, restando claro que o agravante se insurge em relação ao valor da causa atribuída na reconvenção, somente após a sua condenação. No entanto, tratando-se da fase de cumprimento de sentença, não é cabível a rediscussão dos valores e parâmetros definidos no título executivo já transitado em julgado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.